Tribunal: STJ
Processo: 0088008-29.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757546 - PR (2024
/0371797-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: APARECIDO ALBINO DECHICHE
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
APARECIDO ALBINO DECHICHE (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR011183
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
ENBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
ERRO
MATERIAL
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ecde6ce9-2eae-4b17-aa2c-2a401dd704b5

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757546 - PR (2024
/0371797-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: APARECIDO ALBINO DECHICHE
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
APARECIDO ALBINO DECHICHE (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR011183
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
ENBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
ERRO
MATERIAL
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por APARECIDO ALBINO
DECHICHE, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ Fl. 851):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃONO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 11, 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação execução de título extrajudicial. Cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA50564476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2818931c-9430-4871-ba69-c7ba190b8d39

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11 e
1.022 do CPC. Precedentes.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso (e-STJ Fls. 861-868), o embargante
afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material,
notadamente quanto à fundamentação atinente à negativa de prestação
jurisdicional (arts. 11, 489 e 1.022 do CPC). Refere que não foram examinadas as
questões alegadas, reiterando as razões de mérito quanto ao ponto e asseverando
a falta de análise dos tópicos arrolados em agravo interno. Aduz, ainda, omissão e
erro material quanto à incidência da Súmula 7/STJ, restando demonstrada a sua
inaplicabilidade na hipótese. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria,
notadamente dos arts. 5o, XXXV, e 93, IX, da CF, acenando para futura interposição
de recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que as questões apontadas
pelo embargante não constituem qualquer desses vícios, mas mero inconformismo
com as conclusões adotadas no acórdão embargado.
Nesse passo, a pretensão do embargante foi expressamente afastada
pela decisão de e-STJ Fls. 767-773, notadamente pelo reconhecimento de ausência
de negativa de prestação jurisdicional e, conjuntamente, pelos óbices das Súmulas
283/STF e 7/STJ, considerando as particularidades citadas e em atenção ao
entendimento desta Corte.
Documento eletrônico VDA50564476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2818931c-9430-4871-ba69-c7ba190b8d39

O embargante, inclusive, reiterando a negativa de prestação
jurisdicional, manejou embargos de declaração contra o referido
, os quais
decisum
foram rejeitados à e-STJ Fls. 795-797.
Não bastasse, o acórdão ora embargado manteve a aplicação
dos referidos fundamentos, restando o agravo interno manejado não provido,
senão vejamos (e-STJ Fls. 855-856):

(...) 1. Da violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que os artigos 11, 489 e 1.022 do CPC
realmente não foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém
deficiência de fundamentação, omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca das provas
produzidas e premissas adotadas para fins de acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, considerando, pois, a fixação de honorários em
conformidade ao crédito e afastando, destarte, as teses do agravante quanto à
efetiva cobrança e ao cálculo efetuado.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
(...)
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
Nesse mesmo passo, no que tange à ausência de violação do art. 489 do
CPC, tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da
leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida
prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte
agravante necessários para o deslinde da controvérsia.
(...)
2. Da existência de fundamento não impugnado
Permanece, igualmente, a incidência da Súmula 283/STF, aplicada em
conjunto ao afastamento da nulidade e negativa de prestação jurisdicional, tendo
em vista que a parte agravante não impugnou fundamentadamente o acórdão do TJ
/PR, considerando as particularidades dos excertos de e-STJ Fls. 769/770.
É importante ressaltar que a aplicação da Súmula 283/STF está
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
(...)
3. Do reexame de fatos e provas
Ato contínuo, o exame da suposta violação aos dispositivos alegados
pelo agravante foi igualmente afastado ante a incidência do óbice da Súmula 7 /STJ,
em atenção às particularidades apontadas à e-STJ Fls. 769/770 e em harmonia aos
entendimentos colacionados à e-STJ Fls. 771/772, razão pela qual a decisão
agravada não merece reforma.
Documento eletrônico VDA50564476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2818931c-9430-4871-ba69-c7ba190b8d39

Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal ,a quo
notadamente quanto à ocorrência de vulneração de coisa julgada e aos critérios
sopesados para a fixação dos honorários advocatícios, observado o cálculo efetuado
e o título exequendo, viabilizando-se, pois, a tese da parte agravante, demandaria
desta Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático- probatório e
contratual dos autos.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa ao
referido óbice sumular.
Outrossim, saliente-se que tal entendimento encontra-se amparado
pela jurisprudência desta Corte, sendo, sobretudo, o magistrado o destinatário da
prova. Inarredável, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ à espécie.
(...) (grifos nossos)

Destarte, as questões referentes ao mérito da controvérsia,
notadamente para fins de acolhimento da negativa de prestação jurisdicional
arguida e ao afastamento da incidência da Súmula 7/STJ, foram obstadas pelos
referidos fundamentos e exaustivamente enfrentadas no acórdão embargado, de
maneira fundamentada e clara, não havendo que se falar em qualquer vício a ser
sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, verifica-se que a parte embargante pretende se valer dos
embargos de declaração para rediscutir as conclusões adotadas no acórdão
embargado e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a elas, pretensão
essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa espécie
recursal.
Registre-se, em acréscimo, que o STJ possui entendimento consolidado
no sentido de que a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não
possibilita a oposição de embargos de declaração, sob pena de invasão da
competência do STF (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Corte Especial, DJe 29/03/2017
; AgInt nos EAREsp 359.140/MS, Corte Especial, DJe
; e AgInt nos EDv
18/06/2018
nos EAREsp 1520395/SC, Corte Especial, DJe de
).
18/12/2020
Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA50564476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2818931c-9430-4871-ba69-c7ba190b8d39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.757.546 / PR
Número Registro: 2024/0371797-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003073819968160077
00860325020248160000
00880082920238160000
3073819968160077
860325020248160000 86032502024816000000003073819968160077 880082920238160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO ALBINO DECHICHE
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
APARECIDO ALBINO DECHICHE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR011183
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : APARECIDO ALBINO DECHICHE
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
APARECIDO ALBINO DECHICHE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
Documento eletrônico VDA51385417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:22
Código de Controle do Documento: c2eba8f9-7160-48ef-81f0-a0d490b82cd9

PR011183
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:22
Código de Controle do Documento: c2eba8f9-7160-48ef-81f0-a0d490b82cd9